Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA., ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se Eckert &amp; Ziegler Brasil Comercial Ltda. e Eckert &amp; Ziegler Brasil Comercial Ltda. para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 42460800, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora